Tribunal: STF
Processo: MS 36814
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941. 
    Narra que a decisão apontada como coatora “manteve a determinação ao Banco Central para que enviasse cópia dos relatórios de inteligência financeira produzidos pela atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e, além disso, negando o pedido de reconsideração formulado pelo Procurador-Geral da República, determinou nova intimação à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e ao próprio MPF para que enviem novas informações seguramente albergadas pelo sigilo fiscal”. 
    Afirma que o decisum impugnado é teratológico, inconstitucional e ilegal, porquanto viola prerrogativas exclusivas dos membros do Ministério Público e carece de “fundamentação e justificativa razoável”. Destaca, nesse sentido, que a autoridade apontada como coatora “inaugura, a bem da verdade, rito processual inexistente no ordenamento jurídico pátrio, já que no bojo de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não se limita aos fundamentos jurídicos elencados pelas partes e por eventuais amici curiae, agindo de ofício para adotar medida de desborda do objeto da lide e da tese a ser referendada por essa col. Corte, chegando ao ponto de pretender compelir o MPF a apresentar documentos e informações relacionadas a procedimentos investigativos de sua competência”. 
    Ao final, tece os seguintes requerimentos: 
    “a) A concessão de liminar para garantir que os membros do Ministério Público Federal se abstenham de prestar as informações solicitadas pela autoridade coatora, bem como para garantir que a autoridade coatora se abstenha de utilizar-se do recurso extraordinário do qual é relator para investigar os membros do MPF, devendo ser expressamente assegurada a garantia prevista no artigo 18, § único, da Lei Complementar nº 75/93 a esse respeito; 
    (...) 
    e) No mérito, que seja concedida a segurança pretendida, para que sejam reconhecidas as inconstitucionalidades e ilegalidades perpetradas pelo d. Exmo. Ministro Dias Toffoli, que determinou ao MPF que preste informações relacionadas a procedimentos investigativos junto à Unidade de Inteligência Financeira, desconsiderando o potencial caráter sigiloso e, mormente, em flagrante ofensa às prerrogativas legais e constitucionais dos Procuradores da República, bem como para que se determine a obrigatoriedade de que qualquer possível procedimento investigatório , ainda que revestido de mera obtenção de informações em recurso extraordinário, relacionado aos associados da impetrante seja previamente remetido para a Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 18, parágrafo único, da LC nº 75/1993, tudo por questão da mais lídima JUSTIÇA”. 
    É o relatório. DECIDO.
    No caso sub examine, o presente writ visa à cassação de decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941.
    Ab initio, consigno que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/8/2014).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.” (MS 36.152-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19/8/2019).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21.734-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 15/10/1993).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33.459-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016).
    Com efeito, é inequívoco que no decisum hostilizado não há qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente